Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ON-LINE. TÊNIS NÃO ENTREGUE. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DE RECEBIMENTO. DANO MORAL. QUANTUM. ADEQUADO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré, solidariamente, a restituir a quantia de R$229,89 e ao pagamento, a cada um dos autores, de R$1.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, a parte recorrente sustenta a majoração do valor da indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil da parte contrária a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. Restou incontroverso que as autoras adquiriram por meio da plataforma de compras da primeira ré o tênis comercializado pela segunda ré.
V. Na espécie, restou demonstrado que a assinatura de recebimento do produto havia sido fraudada, ante a grosseira falsificação da assinatura da requerente (ID 61177739). Porquanto, as circunstâncias violaram direitos da personalidade da autora a subsidiar reparação por dano moral.
VI. Comprovada a ocorrência do dano moral, a fixação do quantum deve considerar a extensão do dano, a necessidade de reparação pelo constrangimento vivenciado pelas recorrentes, além do caráter punitivo e o preventivo quanto à ocorrência de situações semelhantes, bem como a situação de cada parte envolvida, com o devido cuidado para que o patrimônio moral do ofendido não se torne fonte indevida de lucro. Desse modo, o valor fixado pelo juízo de origem em R$ 1.000,00 para cada autora se mostra adequado.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A parte recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 61180597. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$500,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrente.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.